Tribunal: STF
Processo: ADI 2689
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-09
Data de publicação: 2003-10-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PAR. 3º DO ART. 4º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 233/2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
TRANSFERÊNCIA OU APROVEITAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DE SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA ESTADUAIS EM LIQUIDAÇÃO PARA CARGOS OU EMPREGOS DE
ENTIDADES E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DO
CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II DA CF. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.
NORMA INTRODUZIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA DE LEI
RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE IMPORTE NO
AUMENTO DA DESPESA PREVISTA.
A hipótese em questão não se encontra
abarcada pelo disposto no art. 19, caput do ADCT, que só concedeu a
estabilidade excepcional aos servidores públicos da administração
direta, autárquica e das fundações públicas, ficando excluídos,
dessa forma, os empregados das sociedades de economia
mista.
Conforme sedimentada jurisprudência deste Supremo Tribunal,
a vigente ordem constitucional não mais tolera a transferência ou o
aproveitamento como formas de investidura que importem no ingresso
de cargo ou emprego público sem a devida realização de concurso
público de provas ou de provas e títulos. Precedentes: ADI nº 1.350,
 Rel. Min. Celso de Mello e ADI nº 231, Rel. Min. Moreira
Alves.
Inconstitucionalidade formal do dispositivo impugnado, tendo
 em vista tratar-se de matéria atinente à organização do regime de
pessoal do Estado, ocupando-se de tema de interesse de setor
específico do funcionalismo estadual, cuja elaboração normativa, sem
 a iniciativa do Governador, afronta a reserva legislativa àquele
atribuída pelo art. 61, § 1º, II, c, da CF. Precedente: ADI nº 805,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente.